Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INCLUSÃO. PARTE. POLO PASSIVO. ART. 779. OFENSA. SÚMULA STJ No 221. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que a hipótese dos autos incide no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15, rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso.
2. Depreende-se do disposto no art. 779 do CPC/15, aplicável à fase de cumprimento de sentença por força do art. 513 do CPC/15, que, em regra, são legitimados para a execução aqueles que figuram no título como credor e devedor.
3. A despeito de indicada na exordial do processo de conhecimento a Revista Veja e a Exame no polo passivo, foi apontado um único CNPJ pertencente à empresa responsável, na época, pelas publicações dessas revistas, razão pela qual somente a empresa Abril Comunicações S/A foi citada e condenada. Destarte, a pessoa jurídica que não foi citada nos autos principais não detém legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda.
4. Além desse aspecto, nos termos da Súmula no 221 do c. STJ, “São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação”. Logo, a parte poderia propor a ação em desfavor da editora dos periódicos e, solidariamente, dos autores dos escritos, mas o pedido foi direcionado em desfavor somente do primeiro legitimado.
5. O acordo efetivado com a empresa Abril Comunicações e já homologado pelo Juízo não pode ser desconstituído nesta sede recursal, pois ofende a coisa julgada. Além disso, as reportagens publicadas pelas Veja e Exame, que não integraram a relação processual na fase de conhecimento, incorporaram a indenização que foi paga pela Abril Comunicações, responsável, na época, pelos referidos periódicos.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.